Tribunal: TJBA
Processo: 8073193-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073193-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NICOLLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: GILDASIO DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, determinando a desocupação do imóvel pela agravante. O julgamento ocorre em conjunto com agravo interno interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno perdeu o objeto; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento liminar da reintegração de posse em favor do agravado, diante da alegação de vínculo familiar da agravante com o antigo possuidor e da sua situação de vulnerabilidade social. III. Razões de decidir 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que examinou o pedido de suspensão da liminar, devendo este ser julgado prejudicado. 4. O deferimento de medida possessória de urgência exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais não estão evidentes em análise inicial, devido à controvérsia fática sobre quem exerce a posse legítima do bem. 5. A agravante demonstrou indícios de vínculo familiar com o falecido possuidor originário do imóvel, o que sugere a legitimidade de sua ocupação, enquanto as alegações do agravado carecem de maior dilação probatória. 6. Há grave risco de dano em desfavor da agravante, por se tratar de mãe de uma criança com menos de um ano de idade, sem outro local para residir, o que atrai a aplicação dos princípios da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana, recomendando a manutenção da situação fática atual até a devida instrução do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento de mérito do recurso principal prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar recursal. 2. A ausência de prova clara dos requisitos do art. 561 do CPC, somada à vulnerabilidade social da ocupante e à presença de criança em tenra idade, impede a concessão de liminar de reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, exigindo a manutenção da situação fática até a instrução processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073193-23.2025.8.05.0000, em que é Agravante NICOLLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, e Agravado, GILDASIO DOS SANTOS DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.